Tribunal: TJBA
Processo: 0500239-94.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500239-94.2020.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FREDSON DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): DINALVA PINHEIRO CINTRA, SALVADOR COUTINHO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º E §4º, I, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVADA APENAS A REPARAÇÃO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO. RÉU QUE TENTOU REPARAR O PREJUÍZO E QUE RESIDE NO EXTERIOR, RECONSTRUINDO SUA VIDA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. De acordo com a denúncia, no dia 07 de julho de 2020, por volta das 03:30 horas, o réu, pulando o muro e quebrando o cadeado, entrou na Oficina Mecânica Grimaldi, lugar ode já trabalhou, e furtou o veículo CHEV/SPIN, cor prata, placa OVD-5241, bem como quatro cartões de crédito, documentos pessoais e alguns equipamentos do estabelecimento, a exemplo de lixadeira, o torquímetro, uma fresta e um macaco. Em seguida, o acusado saiu do estabelecimento em direção ao sítio de seu pai, localizado em Jaguaribe, quando capotou o carro subtraído e abandonou-o, vindo o automóvel a pegar fogo junto com o macaco furtado. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. De pronto, calha destacar que o presente recurso tem como questão nuclear o pedido de aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e o afastamento da pena de multa. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O arrependimento posterior trata-se de um benefício legal concedido ao agente que, após a prática de um crime, repara o dano causado ou restitui a coisa subtraída voluntariamente, desde que o faça antes do recebimento da denúncia ou queixa. 4. Os requisitos do arrependimento posterior são os seguintes: o crime deve ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; o agente deve reparar o prejuízo causado à vítima ou devolver o bem subtraído; a reparação ou restituição deve ser espontânea, ou seja, não decorrente de constrangimento legal ou imposição de terceiros; a reparação ou restituição deve ocorrer antes do recebimento da denúncia ou queixa. 5. Analisando o caso dos autos, observa-se que fora entregue à vítima uma lixadeira, uma máquina de fresa e um torquímetro (auto de entrega de id 81329890, fl. 16). Ademais, houve o ressarcimento da quantia de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) que, segundo o acusado, corresponde ao valor do veículo furtado. Em que pese a devolução dos citados objetos, bem como o pagamento de um valor em dinheiro, tem-se que a reparação não fora integral, uma vez que foram subtraídos pelo réu, também, furadeira, macaco hidráulico de tirar caixa de marcha de caminhão, 06 (seis) alargadores de bucha de caminhão, paquímetro, celular da marca SAMSUNG e um estojo de chave de caixa, os quais não foram devolvidos. Segundo o proprietário da oficina, em suas declarações prestadas em Delegacia, o prejuízo, sem incluir o valor do veículo, foi em torno de R$10.000,00 (dez mil reais). Não bastasse, um carro semelhante ao furtado, pela tabela FIPE, possui valores superiores ao devolvido. Depreende-se, desse modo, que o ressarcimento à vítima não fora integral. 6. Ao tecer comentários sobre o requisito da reparação, Fernando Capez faz a seguinte ressalva: “Deve sempre ser integral, a não ser que a vítima ou seus herdeiros aceitem parte, renunciando ao restante”. Na linha desse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça também compreende ser necessário o ressarcimento integral. Dessarte, levando em consideração que a reparação do prejuízo causado à vítima não fora integral, sequer tendo se aproximado da totalidade, não merece ser aplicada a causa de diminuição do arrependimento posterior, mantendo, assim, a pena do réu em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 7. Na situação examinada, em que pese a pena do réu tenha sido inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o Magistrado Primevo deixou de operar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais não foram favoráveis. Ocorre que, analisando os autos, observa-se que o único elemento utilizado para valorar negativamente as circunstâncias judiciais fora o fato de o acusado ter trabalhado na oficina onde o furto fora perpetrado. Apesar de tal elemento ser suficiente e adequado para exacerbar a pena-base, não configura justificativa para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, principalmente quando se leva em consideração que o réu tentou reparar parte do prejuízo e já reconstruiu sua vida no exterior, onde está trabalhando. 8. Nesse contexto, adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Assim, nos termos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, deve ser substituída a reprimenda imposta por duas penas restritivas de direitos, cabendo ao Juízo da Execução promover a forma do seu cumprimento. 9. Em relação ao pleito de decote da pena pecuniária ou minoração do quantum, importa mencionar que o preceito secundário do art. 155 do Código Penal determina a pena de reclusão e multa, de modo que esta, integrando a sanção prevista ao tipo penal em estudo, é norma cogente e não pode deixar de ser aplicada pelo magistrado à revelia, pois tratar-se-ia de uma demonstrável violação ao princípio da legalidade. 10. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pelo não provimento do recurso. 11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Criminal nº 0500239-94.2020.8.05.0271, em que figuram como apelante FREDSON DE JESUS DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça